Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0706079-97.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA MARIA DE LIMA APELADO: MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOSEFA MARIA DE LIMA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante foi intimado para se manifestar acerca da tempestividade do recurso interposto (ID 12794051). A recorrente manteve-se inerte (ID 13169269). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Senão vejamos. A lei do processo eletrônico (Lei 11.419/2006) prevê em seu artigo 18: “Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências.” Este Tribunal de Justiça editou o Provimento Judicial Aplicado ao PJE, atualizado pelo Provimento 20/2017. Aduz o seu artigo 60: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), verifica-se que a apelante registrou ciência da sentença em 29/08/2019 às 10h56 via PJE. A sentença foi disponibilizada no DJe em 30/08/2019, sexta-feira. Considera-se publicada em 02/09/2019, segunda-feira. Dessa forma, a contagem de quinze dias, a partir de 03/09/2019, terça-feira, encerra-se em 23/09/2019. Entretanto, conforme visto, o artigo 60, do Provimento 20/2017, estabeleceu que no processo eletrônico, o prazo será contado a partir da ciência da decisão, caso ela tenha ocorrido antes da publicação. Foi o caso dos autos. Conforme o artigo, 231, inciso V, do CPC: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; JOSEFA MARIA DE LIMA teve ciência da sentença em 29/08/2019, quinta-feira. Assim, contando-se quinze dias, a partir de 30/08/2019, sexta-feira, o prazo da apelação chegou ao seu termo no dia 19/09/2019, quinta-feira. O recurso foi interposto no dia 23/09/2019 (ID 12573593). Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado somente após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. ART. 4o, § 4o DA LEI No 11.419/06. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, conforme a Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. 2. É intempestivo o recurso inominado interposto em 01/08/2017 contra sentença cuja disponibilização no PJE e a ciência do advogado do recorrente ocorram em 14/07/2017 (ID 2602551). 3. Conforme o sistema eletrônico, após a data em que tomou ciência da sentença, a parte requerida tinha como termo final para recorrer (considerando-se a contagem apenas dos dias úteis) o dia 28/07/2017, ainda que a publicação no DJE tenha ocorrido em data posterior. 4. Ademais, a parte recorrente não comprovou qualquer interrupção ou suspensão no sistema PJE que a impedisse de interpor o recurso no prazo legal. 5. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas e honorários advocatícios pelo recorrente vencido, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão n.1067606, 07096614920178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 17:35:27. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador